Tribunal: TJBA
Processo: 8062454-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062454-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUPIRACY SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBERT SANTOS GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE QUALIFICADA DE NULIDADE DO TÍTULO. SIMULAÇÃO E AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
<
br
> 1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo, por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

2 -
Os fatos relevantes.
A execução de título extrajudicial é fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 77.622,30, vinculada a contrato de "CDC Universitário", no qual o verdadeiro beneficiário do crédito estudantil figura como avalista, enquanto terceiro alheio à finalidade do financiamento consta como devedor principal. O banco exequente tinha ciência da real destinação do crédito, conforme demonstram declarações da instituição de ensino a ele endereçadas. A execução foi instruída com cópia digitalizada da CCB, sem juntada da via original.

3 -
As decisões anteriores.
Deferida a antecipação da tutela recursal em decisão monocrática, o banco interpôs agravo interno pugnando pela revogação do efeito suspensivo concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
<
br
> 4 - Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade, diante da arguição de ausência de documentos obrigatórios; (
ii
) saber se, diante da probabilidade qualificada de nulidade formal e material da CCB e da hipossuficiência patrimonial dos agravantes, é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo; e (
iii
) saber se o julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
<
br
> 5 - O art. 1.017, § 5º, do CPC dispensa a juntada das peças obrigatórias ao agravo de instrumento quando os autos tramitam em meio eletrônico. Os agravantes indicaram os documentos reputados úteis e a procuração consta dos autos de origem, acessíveis pelo sistema
PJe
. A preliminar de inadmissibilidade não merece acolhimento.

6 - A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC parte da premissa de que o título executivo ostenta presunção de validade. Quando os elementos dos autos indicam, com probabilidade qualificada, que o título é nulo e a obrigação é viciada em sua origem, a presunção se inverte e a aplicação irrefletida da regra converte-se em obstáculo ao acesso à justiça, violando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e os
arts
. 1º e 8º do CPC.

7 - A CCB foi emitida em formato cartular e é dotada de
circulabilidade
mediante endosso, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei n.º 10.931/2004. A juntada da via original é requisito essencial à formação válida do processo de execução, a fim de assegurar a autenticidade da cártula e afastar o risco de cobrança dupla. A equivalência entre cópia digitalizada e documento original prevista no art. 425, VI, do CPC opera no plano probatório geral e não afasta a exigência específica decorrente da natureza cambial do título. O ônus de comprovar que a CCB não circulou ou foi emitida em formato escritural incumbe ao exequente e não foi cumprido.

8 - A estrutura contratual documentada nos autos — na qual o beneficiário real do crédito estudantil figura como avalista e terceiro alheio à finalidade do financiamento consta como devedor principal, com pleno conhecimento do banco — é fortemente sugestiva de simulação relativa (art. 167 do CC) ou de erro substancial (art. 138 do CC), com violação do dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). A nulidade que contamina o negócio jurídico não é sanável pela autonomia cambial do aval.

9 - O periculum in mora está configurado. Os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça. O prosseguimento da execução pode atingir verbas de natureza alimentar e inviabilizar o custeio da formação médica do segundo agravante, com risco de dano de difícil reparação.

10 - O julgamento do agravo de instrumento com provimento pelo colegiado, confirmando em definitivo a concessão do efeito suspensivo aos embargos, retira o objeto do agravo interno, que se torna prejudicado.

11 - O pedido de condenação por litigância de má-fé não merece acolhimento. A atuação processual do banco não ultrapassou os limites do exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO
<
br
> 12 - Agravo de instrumento a que se dá provimento, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.º 8165067-86.2025.8.05.0001, com a consequente suspensão da Execução de Título Extrajudicial n.º 8135949-65.2025.8.05.0001 e de todos os atos constritivos dela decorrentes, até o julgamento final dos referidos embargos, dispensada a garantia do juízo. Agravo interno julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062454-88.2025.8.05.0000
, sendo partes Agravantes
JUPIRACY SANTOS SILVA
e
JÚLIO MAXIMIANO NASCIMENTO COIMBRA GONZAGA
e parte Agravada
BANCO BRADESCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.